Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704555-61.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILMAR ARAUJO NEVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista às parte acerca do Juízo de admissibilidade do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo prazo comum de dez dias. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito